Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704078-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE THE BROTHERS MODAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões. Posteriormente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, considerando a atuação do órgão ministerial na instância de origem (IDs 102560776, 111148976 e 111772550 dos autos de origem). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator